Tribunal: TJPA
Processo: 0806731-12.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10231 - Anistia Administrativa
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0806731-12.2023.8.14.0000

RECORRENTE: THIAGO FERREIRA LACERDA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA NÃO AVENTADA NA INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O pedido formulado pelo recorrente em sede recursal se encontra em dissonância daquele pleiteado na petição inicial, configurando inovação recursal, pois não foi matéria de apreciação no juízo de origem

2. O SINDJU/PA requereu na inicial a oportunidade de relotação de servidores na mesma comarca, antes de efetivada a remoção, enquanto em sede recursal ele pleiteou não atribuição a qualquer servidor do TJE/PA a tarefa de coleta de dados biométricos de pessoas privadas de liberdade, matéria divergente e não tratada na inicial.

3. Como se sabe, os pedidos em sede recursal devem estar limitados aos pleiteados na instância originária, sendo incabível pedido diverso, uma vez não ser admitida supressão de instância.

4. Jurisprudência firmada no CNJ e STJ.

5. Recurso não conhecido.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho de Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
13ª Sessão Ordinária ocorrida em 26 de julho de 2023,
por unanimidade, em não conhecer do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do voto do relator.

Este julgamento tem como Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior sob a presidência do

Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 26 de julho de 2023.

DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SINDJU/PA(ID 13861844 ), devidamente qualificado nos autos, requerendo a reconsideração da decisão combativa para que não seja atribuída a qualquer servidor do TJE/PA a tarefa de coleta de dados biométricos de pessoas privadas de liberdade, no contexto do programa idealizado e dirigido pelo Conselho Nacional de Justiça, denominado Ação Nacional para a Identificação Civil e Emissão de Documentos para as Pessoas Privadas de Liberdade
.

Os presentes autos tiveram início após requerimento do SINDJU/PA pleiteando: 1) a manutenção do atual regramento da remoção por concurso, quanto à preferência da destinação das vagas supervenientes aos servidores classificados no concurso de remoção; 2) Que seja oportunizada a relotação de servidores na mesma comarca, antes de efetivada a remoção; 3) Que a d. Presidência proceda à regulamentação, de forma objetiva, do procedimento para remoção de ofício, conforme mandamento do Art. 6°, da Resolução 05/2019, ouvindo-se previamente o Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas, como forma de prestigiar a governança colaborativa.

Após parecer da Divisão de Administração de Pessoal, da Secretaria de Gestão de Pessoas do TJE/PA, os autos foram encaminhados à Presidência do Tribunal que o acatou na íntegra e determinou o seu encaminhamento ao SINDJU/PA para conhecimento.

Contra essa decisão foi interposto Pedido de Reconsideração/Recurso Administrativo pelo Sindicato
reconsideração da decisão combativa para que não seja atribuída a qualquer servidor do TJE/PA a tarefa de coleta de dados biométricos de pessoas privadas de liberdade, no contexto do programa idealizado e dirigido pelo Conselho Nacional de Justiça, denominado Ação Nacional para a Identificação Civil e Emissão de Documentos para as Pessoas Privadas de Liberdade
.

A Douta presidente

do TJE/PA
conheceu do pedido de reconsideração e, no mérito, indeferiu em razão da inexistência de argumento novo apto a modificar a anterior decisão desta presidência
.

Encaminhados os autos ao Colendo Conselho da Magistratura, coube a mim a relatoria após distribuição.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito
.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso em análise não deve ser conhecido.

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SINDJU/PA, devidamente qualificado nos autos, contra decisão da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça
r
equerendo a reconsideração da decisão combativa para que não seja atribuída a qualquer servidor do TJE/PA a tarefa de coleta de dados biométricos de pessoas privadas de liberdade, no contexto do programa idealizado e dirigido pelo Conselho Nacional de Justiça, denominado Ação Nacional para a Identificação Civil e Emissão de Documentos para as Pessoas Privadas de Liberdade,

inovando a temática da peça inicial como veremos
.

A petição de ingresso assim requereu sobre remoção:

a) a manutenção do atual regramento da remoção por concurso, quanto à preferência da destinação das vagas supervenientes aos servidores classificados no concurso de remoção;

b) Que seja oportunizada a relotação de servidores na mesma comarca, antes de efetivada a remoção;

c) Que a d. Presidência proceda à regulamentação, de forma objetiva, do procedimento para remoção de ofício, conforme mandamento do Art. 6°, da Resolução 05/2019, ouvindo-se previamente o Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas, como forma de prestigiar a governança colaborativa.

A peça recursal, por sua vez, vem requerer sobre coleta de dados biométricos, conforme a seguir:

...requer o SINDJU/PA:

a) a reconsideração da decisão combativa para que não seja atribuída a qualquer servidor do TJE/PA a tarefa de coleta de dados biométricos de pessoas privadas de liberdade, no contexto do programa idealizado e dirigido pelo Conselho Nacional de Justiça, denominado Ação Nacional para a Identificação Civil e Emissão de Documentos para as Pessoas Privadas de Liberdade.

b) caso não seja recebido o presente como pedido de reconsideração, que seja desde logo processado como recurso ao Conselho da Magistratura, ao qual se requer a reforma da decisão, nos termos expostos acima.

Conforme se observou, o pedido formulado pelo recorrente em sede recursal se encontra em cristalina dissonância daquele pleiteado na petição inicial, configurando inovação recursal, pois não foi matéria de apreciação no juízo de origem

O SINDJU/PA requereu na inicial a oportunidade de relotação de servidores na mesma comarca, antes de efetivada a remoção, enquanto em sede recursal ele pleiteou a não atribuição a qualquer servidor do TJE/PA a tarefa de coleta de dados biométricos de pessoas privadas de liberdade, matéria divergente e não tratada na inicial.

Como se sabe, os pedidos em sede recursal devem estar limitados aos pleiteados na instância originária, sendo incabível pedido diverso, uma vez não ser admitida supressão de instância.

Entendimento esse já pacificado no CNJ e STJ conforme a seguir:

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO DE CARTÓRIOS. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA DE CANDIDATO FUNDAMENTADO NO DESCUMPRIMENTO DE REGRAS EDITALÍCIAS. INTERESSE MERAMENTE INDIVIDUAL QUE AFASTA A ATUAÇÃO DO CONSELHO. REABERTURA DE PRAZO PARA DETERMINADOS CANDIDATOS. CASO QUE NÃO SE AMOLDA À SITUAÇÃO JURÍDICA DO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso administrativo interposto contra decisão terminativa que não conheceu de pedidos relacionados a atos praticados no Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul (Edital nº 002/2019).

2. A controvérsia suscitada diz respeito, essencialmente, à análise do indeferimento da inscrição definitiva do requerente no certame em referência, o qual foi fundamentado no descumprimento de requisitos previstos no edital inaugural.

3. Consoante a pacífica e consolidada jurisprudência deste Conselho, descabe a atuação do CNJ em demanda que veicula interesse meramente individual, o que é, claramente, a hipótese dos autos.

4. Ademais, observa-se que os atos ora impugnados apenas se nortearam pelo regramento delineado no Edital de Abertura nº 002/2019 (item 9.3, alíneas “f” e “g”).

5. Outrossim, além de não se sustentar a tese de judicialização prévia da matéria, a situação jurídica do autor não se assemelharia ao caso que resultou na reabertura de prazo para determinados candidatos, esvaziando-se, assim, eventuais alegações de violação ao princípio da isonomia.

6. Por fim, os reiterados precedentes do CNJ assentam a impossibilidade de inovação do pedido inicial em fase recursal
.

7. Inexistência de elementos ou fatos novos hábeis a reformar a decisão impugnada.

8. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0006459-76.2022.2.00.0000 - Rel. MAURO PEREIRA MARTINS - 1ª Sessão Ordinária de 2023 - julgado em 14/02/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO INDIVIDUAL EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. EXECUÇÃO COLETIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É defeso à parte inovar em agravo interno, apresentando argumento não esboçado nas razões do recurso especial, dada a preclusão consumativa.

2. Verifica-se que o Tribunal de origem julgou a demanda em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que "a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes" (AgInt no REsp 1.960.015/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2022), atraindo, portanto, a incidência da Sumula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.110.888/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 11/5/2023.) – grifo nosso

Considerando que o pedido recursal não foi apreciado na instância originária, trata-se de verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

Belém, 26 de julho de 2023

DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 26/07/2023